Tribunal: STF
Processo: HC 161658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INTERROGATÓRIO – TESTEMUNHAS – ORDEM. Cabe ao juiz, na audiência de instrução e julgamento, observar o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal, abrindo campo a que a inquirição de testemunhas seja feita pelas partes, podendo veicular perguntas caso necessário algum esclarecimento – inteligência do artigo 212 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.



    ORDEM – CORRÉUS – EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréus ordem deferida em habeas corpus – artigo 580 do Código de Processo Penal.